Tribunal: TJPA
Processo: 0801989-75.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801989-75.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIO ARAUJO REIS, LUCIA HELENA LIMA ALENCAR, RUTE HELENA LOMBA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. CONCURSO INTERNO. CANDIDATOS COM IDADE SUPERIOR AO FIXADO EM LEI. VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0801989-75.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravados: Mario Araujo Reis, Rute Helena Lomba Trindade e Lucia Helena Lima Alencar.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juiz da comarca de Ananindeua, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, defiro o pleito liminar e, na forma do art. 300, do CPC, concedo a tutela provisória de urgência para o fim de determinar aos requeridos que garantam a participação dos autores na próxima etapa do processo seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Pará – CHO/PMPA/2021, que se realizará no dia 20/02/2022, afastando-se o limite etário estabelecido – 50 anos –, desde que não haja qualquer outro empecilho para a participação deles no certame.

Estabeleço multa de R$-30.000,00, pelo descumprimento da presente ordem, a ser convertida, de forma proporcional, em favor de cada autor.

Intimem-se os requeridos, ressaltando que o Estado do Pará deverá ser intimado por meio da sua Procuradoria Jurídica, valendo-se a presente como MANDADO/OFÍCIO.

Cumpra-se, de forma urgente.

Ananindeua, data da assinatura eletrônica.

WAGNER SOARES DA COSTA

Juiz de direito plantonista.”

Informa que o Juízo é incompetente pois os agravados não provaram que tem em ANANINDEUA/PA seu domicílio, pois todos juntaram comprovantes de residência de pessoas estranhas ao processo.

Aduz que não há que se falar em aplicação da Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça já que se refere a
processo seletivo interno
para fins de promoção, e não a concurso público.

Ressalta que a própria Constituição Federal permite exigência de requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, nos termos dos arts. 39, §3º, 42, §1º e 142, §3º, X.

Alega que o pedido realizado, é absolutamente ilegal e viola o princípio da isonomia.

Aponta que a decisão agravada violou a Súmula Vinculante nº 43, bem como a Súmula 683 do STF.

Destaca que é nula a decisão que ameaçou aplicação de multa por um suposto descumprimento, pois infringe a norma do art. 531 do CPC, considerando que não pode o juiz, sem antes ouvir o estado, ameaça-lo de aplicação de multa por algo absolutamente vazio e que não passou pelo crivo do contraditório.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo em conformidade com o disposto no art. 1019, I do Código de Processo Civil brasileiro, segundo o qual pode o Relator conceder efeito suspensivo ao agravo, para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, quando relevantes os fundamentos apresentados no recurso, ou quando da decisão puder decorrer lesão grave e de difícil reparação. No mérito, a cassação definitiva da decisão recorrida.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Inicialmente, julguei prejudicado o pedido de efeito suspensivo. (Id. 8559218 - p. 1/4).

O Estado do Pará apresentou embargos de declaração. (Id. 8577195 - p. 1/3).

Acolhi os embargos declaratórios para esclarecer obscuridade da decisão embargada e
CONCEDI EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO
, suspendendo os efeitos da decisão de 1º grau.(id 11009914)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do agravo de instrumento. (id 11757481).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a sua análise de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Pois bem.

Cinge-se a análise da questão acerca da legalidade ou não da ordem judicial que deferiu ao agravado o direito de participar da etapa referente à prova de conhecimento marcada para o dia 20 de fevereiro de 2022, e subsequentes etapas.

O agravante informa que os agravados são é PRAÇA DA PM (1.º SARGENTO) e estão postulando ingressar em OUTRA CARREIRA, a de OFICIAL, pela via excepcional do PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNO.

Contudo, os agravados foram eliminados na 1ª etapa do processo seletivo, que corresponde a análise de requisitos para inscrição no citado concurso público, em razão da previsão contida no item 6.5 do Edital nº 001/CHO/PMPA, qual seja, o requisito idade para ser aprovado na referida etapa – ter no máximo 50 anos de idade.

Portanto, vejamos:

A Constituição Federal permite a exigência de requisitos diferenciados de admissão ao serviço público quando a natureza do cargo o exigir. O Art. 142, §3º, inciso X, estabelece:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (...)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(...)

X -
a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade
, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.”.

O requisito da idade máxima para ingresso e promoções nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficiais Especialistas (QOE) vem previsto na lei estadual 8.403/2016,
verbis:

“Art. 1º Os arts. 1º, 15, 16 e 18 da Lei Estadual nº 5.162-A, de 16 de outubro de 1984, passam a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 1º Esta Lei estabelece os critérios e condições que asseguram ao Terceiro Sargento, Segundo Sargento, Primeiro Sargento e Subtenentes da ativa PM/BM o ingresso nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficiais Especialistas (QOE), nos termos da Lei de Organização Básica da Polícia Militar do Pará e da Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.” “Art. 15. O ingresso nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficiais Especialistas (QOE) far-se-á mediante promoção do Terceiro Sargento, Segundo Sargento, Primeiro Sargento e Subtenente ao primeiro posto do oficialato, satisfeitas as exigências da presente Lei e seu regulamento.” “Art. 16. ... I - ter no mínimo quinze anos de efetivo serviço, sendo dois anos na graduação, quando se tratar de Terceiro Sargento PM/BM; II -
ter no máximo 50 anos de idade
; (...)”

Com efeito, o EDITAL N.º 001/ CHO/PMPA, DE 23 DE DEZEMBRO 2021 estabelece que
são condições essenciais para a
inscrição
no processo seletivo ao Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) – item 6.5,
in verbis:

“a) RG Militar;

b) Ter, no mínimo, 15 anos de efetivo serviço, se terceiro sargento;

c) Ter no máximo 50 anos de idade;(...)”

Desse modo, a definição de limite máximo e mínimo de
idade
e, previsão de outros requisitos para o ingresso na carreira militar é possível, desde que haja lei específica que imponha tais restrições.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATOS COM IDADE SUPERIOR AO FIXADO EM LEI. VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público (RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Prevalece na Suprema Corte a orientação no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em conta a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade (ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).

(TJ-AM - APL: 06049485720148040001 AM 0604948-57.2014.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 11/03/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2019)

Sendo assim, pode a Administração Pública limitar, em razão da
idade
, a participação no Curso de Habilitação de Oficiais Policiais Militares, mormente considerando as peculiaridades da profissão, conforme estabelecido na Súmula 683 do STF.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para confirmar a liminar de 11009914, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/02/2023